Tribunal: TJDFT
Processo: 0731556-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731556-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA AYRES LACERDA AGRAVADO: HELIO SOARES BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento de REGINA AYRES LACERDA contra a decisão, integrada por embargos de declaração rejeitados, que, em cumprimento de sentença pela ora agravante em face de AGROPECUARIA ESTRELA D'ALVA LTDA, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por HELIO SOARES BORGES em sua impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica para excluí-lo do polo passivo da demanda (ID 239651269 e 241961347 da origem). A exequente alega nas razões de ID 74637085 que HELIO SOARES BORGES foi considerado sócio retirante pelo Juízo e somente responderia por obrigações da sociedade após 2 anos da retirada. Aduz que o agravado consta na pesquisa SNIPER como sócio da empresa até hoje e a conclusão de retirada da empresa se fundamentou em ID da procuração de VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO, caracterizando erro material. Aponta que o agravado não afirmou que se retirou da empresa em 2001 e apenas alegou que adentrou à sociedade em 2001, mas, conforme relatório da sentença da fase de conhecimento, os fatos ocorreram entre 1989 e 2002, durante o período que o agravado era sócio da empresa (12/02/2001 até a sua extinção). Afirma que, em caso de ato ilícito, como o caso dos autos, em que ocorreu a venda do mesmo terreno por duas vezes, a responsabilidade do sócio permanece mesmo após exaurido o prazo de dois anos. Argumenta que não há necessidade de comprovação do desvio de finalidade, confusão patrimonial ou outra conduta porque não se deve aplicar a teoria maior, tendo em vista que, no caso, incide a teoria menor do CDC que foi aplicada em relação à VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO, caracterizando decisão contraditória do Juízo. Aduz que a insolvência da empresa foi comprovada pela ausência patrimonial e o preenchimento dos requisitos necessários para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para ressarcir a agravante que adquiriu terreno na condição de consumidora. Registra que a empresa foi baixada em 2008 e o processo iniciou em 2003 quando já não existiam bens para serem penhorados, evidenciando a insolvência. Ao final, requer o provimento do recurso nos seguintes termos: “b) A concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, em sede de antecipação total da pretensão recursal, e em caráter liminar, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC, para determinar o prosseguimento do feito com a permanência na lide do litisconsorte HÉLIO SOARES BORGES; (...) d) No mérito, seja provido o presente Agravo de Instrumento para reformar em parte a r. decisão ora agravada, e determinar definitivamente o prosseguimento do feito com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, AGROPECUÁRIA ESTRELA D’ALVA LTDA, inscrita no CNPJ no 01.252.212/0001-29, para inclusão no polo passivo da lide do seu sócio HÉLIO SOARES BORGES”. Preparo regular (ID 74638485). É o relatório necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, utilizando do poder geral de cautela, verifica-se ser o caso de conceder efeito suspensivo a fim de evitar a provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, caso o recurso seja provido para reconhecer a legitimidade passiva de HELIO SOARES BORGES, tendo em vista que a decisão agravada excluiu o agravado do polo passivo. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora